Tribunal: TJDFT
Processo: 0705742-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705742-27.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA DE FÁTIMA LEME IKE RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VALOR A LIQUIDAR. “LIQUIDAÇÃO ZERO”. PRETENSÃO OBSTADA PELA COISA JULGADA E EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA PELO CARÁTER PROTELATÓRIO DE RECURSO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DE ORIGEM. EXCLUSÃO. INVIABILIDADE. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DO VALOR DE CAUSA. SOBRE IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA MULTA SOBRE ESSE NOVO VALOR. 1. A pretensão de reconhecimento de inexistência de saldo a ser liquidado em favor da agravada é obstada pela coisa julgada, pois o agravante foi condenado a indenizar a agravada em valor correspondente a 14.958,9691 cotas de commodities-ouro. 2. Verifica-se o óbice da eficácia preclusiva da coisa julgada, ante o disposto no art. 508, do CPC, em relação à alegação de que todo o investimento feito pela liquidante foi sacado por ela, que conduziria à situação de liquidação zero. Tal alegação, referente a fatos anteriores ao ajuizamento da ação, poderia e, em virtude do princípio da eventualidade, deveria ter sido apresentada como óbice ao acolhimento do pedido da liquidante, por ocasião da contestação, durante o processo de conhecimento, mas não o foi, não sendo mais admitida a sua apresentação e apreciação após o trânsito em julgado, por causa da regra prevista no mencionado artigo, também chamada de regra do deduzido e do dedutível. 3. A multa em virtude da oposição de embargos de declaração protelatórios tem por objetivo punir o abuso do direito de defesa, caracterizado pelo propósito de postergar a solução da causa, ou a litigância infundada, configurada pela interposição de recurso desprovido de total perspectiva de êxito e sem embasamento consistente em algumas das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se o embargante pretendeu rediscutir questão alcançada pela coisa julgada e pela eficácia preclusiva da coisa julgada e insistiu novamente na análise do tema mediante a oposição de embargos de declaração, não merece reparos a decisão que, reconhecendo o caráter protelatório desse recurso, fixou multa em seu desfavor. 4. A multa aplicada em virtude do caráter protelatório dos embargos de declaração não pode incidir sobre o valor da causa alterado por decisão posterior. 5. Agravo de instrumento parcialmente provido. A recorrente alega violação ao artigo 292, § 3o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o valor da causa seria R$ 1.644.083.286,00 (um bilhão e seiscentos e quarenta e quatro milhões e oitenta e três mil e duzentos e oitenta e seis reais), segundo perícia contábil financeira apresentada pela recorrente na liquidação de sentença. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID 46055266). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 292, § 3o, do CPC, uma vez que deixou a recorrente de combater um dos fundamentos do acórdão hostilizado, no sentido de que “embora a agravada tenha atribuído valor à causa no pedido de liquidação de sentença, em verdade, não se há de falar em atribuição de valor à causa na liquidação, o que é feito apenas no momento do ajuizamento da ação e instauração da fase cognitiva do procedimento comum. Na liquidação de sentença não se ajuíza nova ação, não existe petição inicial, mas apenas um requerimento para que se inicie a fase integrativa da sentença” (ID 45094368). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (...)” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: REsp 2.064.490, Ministro Francisco Falcão, DJe 15/5/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027